Tribunal: TJSP
Processo: 1007084-70.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Requerimento administrativo ao Posto Fiscal, na forma da Portaria CAT no 02/2011, diante de alteração contratual da empresa, que atua no setor de combustíveis. Alegação da impetrante de inércia sistemática da autoridade impetrada, exteriorizada, em suma, em exigências de documentos que já teriam sido apresentados, ou desnecessários. Invocação de aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Requerimento administrativo ao Posto Fiscal, na forma da Portaria CAT no 02/2011, diante de alteração contratual da empresa, que atua no setor de combustíveis. Alegação da impetrante de inércia sistemática da autoridade impetrada, exteriorizada, em suma, em exigências de documentos que já teriam sido apresentados, ou desnecessários. Invocação de aplicação do "silêncio administrativo positivo" Alegação de inércia sistemática que não subsiste diante do acervo probatório. Inviabilidade de aplicação do silêncio positivo. Entretanto, cabível a concessão da segurança em menor parte, ante a constatação de que a falta de fundamentação das decisões administrativas está redundando em constrangimento do direito da requerente (direito, no caso, de ter seu requerimento apreciado e, na hipótese de pendências/condicionamentos, ter clara ciência a respeito, para adotar as providências eventualmente cabíveis). Necessidade de motivação/fundamentação das decisões administrativas, se o caso com formação de processo físico. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.